Tribunal: TRF3
Processo: 5007491-63.2018.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-23

Inteiro teor:
92/148)

5007491-63.2018.4.03.6000

Intimação via sistema Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 29/01/2020

Julgamento: 23/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÉBITO QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL

1. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

2. No caso dos autos, o documento acostado à fl. 29 (ID 7793568) comprova que o débito havia sido pago em 10 de abril de 2015 e a execução foi ajuizada em 02 de maio de 2016, sendo, portanto, cabível a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007491-63.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Advogado do(a) APELANTE: DENIR DE SOUZA NANTES - MS7473-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007491-63.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Advogado do(a) APELANTE: DENIR DE SOUZA NANTES - MS7473-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Campo Grande, em face da Caixa Econômica Federal, objetivando a cobrança de crédito tributário descrito na CDA.

Valor da causa: R$ 2.448,50 (28/11/2008)

A CEF informa às fls. 19/23 que o débito apresentado na CDA já fora pago, conforme descrito no próprio site do Município exequente. Pugna pela extinção da ação.

Instado a se manifestar o exequente concordou com a extinção do feito.

A sentença, proferida em 28/05/2018, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II e art. 925, do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução a cargo da exequente.

Apela o Município de Campo Grande alegando que o débito foi pago pela CEF antes da transferência de titularidade do mesmo, cabendo a executada o pagamento de tributos municipais, e, assim, não pode ser condenada ao pagamento da verba honorária.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5007491-63.2018.4.03.6000

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE

Advogado do(a) APELANTE: DENIR DE SOUZA NANTES - MS7473-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Segundo o princípio da causalidade, aquele que tiver dado causa ao ajuizamento da ação responderá pelas despesas daí decorrentes e pelos honorários de advogado.

Nesse sentido, veja-se julgado do Colendo STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, VI, DO CPC). (1) RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (2) OFENSA AO ART. 462 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. (3) VIOLAÇÃO DOS ARTS. 6o E 330 DO CPC. RAZÕES DO ESPECIAL DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DECISÓRIO DO ACÓRDÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. (4) HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FACE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Incide a Súmula no 211 do STJ quando o dispositivo de lei invocado no apelo nobre (art. 462 do CPC) não foi debatido no acórdão recorrido, apesar de opostos embargos de declaração a fim de suscitar os temas neles contidos na instância a quo. Caberia à parte, nas razões do seu especial, alegar a violação do art. 535 do CPC a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado, o que não foi feito. 3. A deficiência da fundamentação do recurso inviabiliza a exata compreensão da controvérsia, atraindo, portanto, a incidência da Súmula 284 do STF: Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. 4. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. Assim, ainda que tenha sido julgado extinto o processo sem resolução de mérito, em face da perda do interesse processual, cabível a condenação do recorrente aos ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à propositura da ação. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido." (AGARESP 201500679763, MOURA RIBEIRO, STJ - TERCEIRA TURMA, DJE DATA:01/07/2016 ..DTPB:.)

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA. INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A indicada afronta do art. 267, VI, do CPC não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de valor sobre esse dispositivo legal. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 3. O Tribunal de origem aplicou o princípio da causalidade, entendendo que a União deu causa à lide. Apreciar os argumentos expostos no recurso em sentido contrário encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes: REsp 1555715/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/2/2016); AgRg no AREsp 666.256/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6/5/2015 e AgRg no AREsp 635.135/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/6/2015. 4. Recurso Especial não conhecido." (RESP 201600471187, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:31/05/2016 ..DTPB:.)

No caso dos autos, o documento acostado à fl. 29 (ID 7793568) comprova que o débito havia sido pago em 10 de abril de 2015 e a execução foi ajuizada em 02 de maio de 2016, sendo, portanto, cabível a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária.

Ademais, o executado já havia oposto embargos à execução, quando foi reconhecido o pagamento da dívida.

Assim, deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DÉBITO QUITADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL

1. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

2. No caso dos autos, o documento acostado à fl. 29 (ID 7793568) comprova que o débito havia sido pago em 10 de abril de 2015 e a execução foi ajuizada em 02 de maio de 2016, sendo, portanto, cabível a condenação do exequente ao pagamento de verba honorária.

3. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.